Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705435-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, § 2o. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (Tema 1150/STJ) e à instituição compete assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP. 2. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa. 3. Com base no § 6o do artigo 85 do CPC, os limites previstos no § 2o e 3o do mesmo artigo (mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento do valor da causa, do proveito econômico ou da condenação) são aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Questão dirimida pelo STJ no tema 1.076. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à indenização pleiteada em virtude da má administração pelo banco réu dos recursos oriundos das cotas vinculadas às contas do PASEP. Assevera que o banco Recorrido parece ter suprimido valores relativos aos benefícios da conta do Recorrente, que foi surpreendido com valores irrisórios, após anos de trabalho, sem ter deixado que os valores pudessem ser corrigidos e remunerados com juros. Afirma que “o Recorrente, lesado em seu direito, de ter os valores, fruto dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei, teve o seu direito de acúmulo do fundo econômico (que deveria dispor) vilipendiado, motivo pelo qual deve o Recorrido, além de devolver o que fora extraído indevidamente de suas contas, indenizar materialmente e moralmente o Recorrente, que passou por um verdadeiro “choque” psicológico ao perceber os valores irrisórios contidos em sua conta”. Reitera que não há como negar o constrangimento sofrido, porquanto, repentinamente, viu desaparecer de sua conta vinculada ao Fundo PIS-PASEP grande parte dos valores naquela depositados, comprometendo o adimplemento de suas obrigações. Ressalta que o acórdão proferido errou gravemente ao não admitir o pedido de apresentação de extratos detalhados, restituição e atualização das contas PASEP da recorrente. Deixa, contudo, de indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao aludido dissenso pretoriano, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Registre-se, ainda, que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). E ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028